Tribunal: TJMT
Processo: 1008983-81.2020.8.11.0003
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1008983-81.2020.8.11.0003
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Recorrentes: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e EDSON RITTER
Recorridos: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A e EDSON RITTER
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 31/08/2021
EMENTA:
RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA. FRAUDE NO MEDIDOR. PROVA TÉCNICA EMITIDA POR ÓRGÃO METROLÓGICO OFICIAL. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. OBSERVÂNCIA AO PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO N.o 414/2010 DA ANEEL. BENEFÍCIO AUFERIDO PELA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA NO DEVER DE INDENIZAR. CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO RESPALDADO EM FATURA QUE NÃO REFLETE A MÉDIA DE CONSUMO DA UNIDADE. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido EDSON RITTER postula pela desconstituição de débito e indenização por danos morais, em razão de cobrança indevida emitida pela empresa Recorrente/Recorrida ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, a título de recuperação de consumo, no valor de R$ 20.879,17 (vinte mil oitocentos e setenta e nove reais e dezessete centavos).
2. In casu, constata-se que ambas as partes possuem parcial razão em suas irresignações. Isso porque, o procedimento administrativo para a recuperação de receita mostrou-se legítimo, o que autoriza a cobrança, tal como pleiteado pela concessionária. No entanto, assiste razão o consumidor quando afirma que o cálculo se encontra equivocado, já que o cálculo da recuperação fora lastreado em fatura que a própria concessionária revisou na seara administrativa, não servindo, portanto, como parâmetro legítimo para a base de cálculo.
3. Com efeito, sendo apurada a irregularidade em procedimento interno por meio de laudo emitido por órgão oficial de pesos e medidas (INMETRO), é possível a cobrança complementar da diferença de consumo, desde que observadas às normativas administrativas para a espécie.
4. No caso concreto, restou comprovado que os índices de verificação do medidor estavam incompatíveis, com uma violação na base, não funcionando de acordo com o Regulamento Técnico Metrológico, consoante laudo técnico emitido pelo Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso - IPEM/MT.
5. Desta forma, se beneficiando o consumidor da falha constatada no seu medidor em detrimento da concessionária, legítima é a cobrança do valor a título de recuperação de consumo, mormente porque observado os procedimentos previstos na Resolução 414/2010 da ANEEL.
6. Frise-se que para a cobrança do valor a título de recuperação de consumo é desnecessária a comprovação da autoria da adulteração havida no medidor, bastando à comprovação do ocorrido, e o prejuízo da concessionária, conforme demonstrado no caso sub examine.
7. A empresa Recorrente/Recorrida logrou comprovar nos autos o defeito no medidor, ônus que lhe cabia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.
8. Existindo prova técnica apontando a irregularidade do medidor e restando observado o princípio do contraditório no processo administrativo, viável a cobrança a título de recuperação de consumo.
9. No caso concreto, o cálculo da cobrança deve respeitar as normas previstas na Resolução 414/2010 da ANEEL, existindo inúmeros critérios para apuração de eventual diferença de consumo, consoante artigo 130 da aludida Resolução.
10. O demonstrativo de cálculo colacionado aos autos (ID 80635980) indica que o critério utilizado para a recuperação de receita objeto dos autos fora aquele previsto no inciso V, do artigo 130 da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.
11. A recuperação de consumo em análise abrange o período de 10/2016 a 09/2018, de sorte que a média de consumo deveria ter como base o valor máximo de consumo do ciclo de 10/2018 e 12/2018, isto é, os 03 (três) meses posteriores à regularização do defeito. Porém, ainda que o indicativo de cálculo demonstre que a fatura utilizada foi a de outubro/2018, com consumo de 1.623 kWh, o que, em tese, seria legítimo, o consumidor logrou comprovar que esta fatura em específico fora revisada pela concessionária de energia elétrica na seara administrativa, em razão da Unidade de Consumo estar abastecendo iluminação pública, sendo adequada para 600 kWh, conforme histórico de consumo ID 96695459.
12. Desse modo, ainda que devida a cobrança, a base de cálculo apresenta-se equivocada em prejuízo do consumidor, devendo, portanto, o cálculo de recuperação de consumo ser adequado ao consumo de 600kWh e não de 1.623 kWh.
13. Embora o cálculo de recuperação de consumo tenha utilizado base que não refletia o consumo da UC do consumidor à época dos fatos a concessionária agiu conforme determinava a Resolução n.o 414/2010 da ANEEL, de modo que posteriormente reconheceu administrativamente erro na fatura de outubro/2018 utilizada como parâmetro no calculo de recuperação de consumo. É dizer, independentemente do valor, a concessionária tinha o direito de proceder com a cobrança e a negativação do nome do consumidor.
14. Nesse sentido considerando que não há provas nos autos de que o consumidor se diligenciou junto a concessionária para discutir especificamente o valor da fatura de recuperação de consumo, questionando apenas a legitimidade da cobrança de forma genérica, não há se falar em dano extrapatrimonial decorrente da inscrição do nome do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, porquanto, a concessionária agiu no exercício regular de direito.
15. Sentença parcialmente reformada.
16. Recursos conhecidos e parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008983-81.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRENTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (RECORRIDO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS RECURSOS E DEU-LHES PARCIAL PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021